Tribunal: TJDFT
Processo: 0725178-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0725178-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA DIAS OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 23 de setembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator